Tribunal: TJSP
Processo: 0095866-60.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM CUMPRIMENTO AO ART. 1.040, II, DO CPC, DE ACORDO COM O DECIDIDO NO RESP No 1.495.146/MG, TEMA No 905, BEM COMO PELO PLENÁRIO DO STF, NO RE No 870.947/SE, TEMA No 810 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS FAZENDÁRIOS NÃO-TRIBUTÁRIOS OBSERVARÁ O IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS SEGUNDO A REMUNERAÇÃO

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM CUMPRIMENTO AO ART. 1.040, II, DO CPC, DE ACORDO COM O DECIDIDO NO RESP No 1.495.146/MG, TEMA No 905, BEM COMO PELO PLENÁRIO DO STF, NO RE No 870.947/SE, TEMA No 810 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS FAZENDÁRIOS NÃO-TRIBUTÁRIOS OBSERVARÁ O IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS SEGUNDO A REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA – ADEQUAÇÃO QUE SE FAZ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001025517
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0095866-60.2008.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUIZO EX OFFICIO, é apelado
DANIEL SABANELLI DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Adequaram o julgado. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) E ISABEL COGAN.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
Apelação Cível no 0095866-60.2008.8.26.0000
Apelação: 0095866-60.2008.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto
Juiz: Rosangela Maria Tellles
Apte: Fazenda Pública do Estado de São Paulo e Juízo “Ex Officio”
Apdo: Daniel Sabanelli de Oliveira
VOTO No 39.765
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO

INDENIZAÇÃO
DEVIDA
-
JUROS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA
-
DEVOLUÇÃO
DOS
AUTOS
EM
CUMPRIMENTO AO ART. 1.040, II, DO CPC, DE ACORDO
COM O DECIDIDO NO RESP No 1.495.146/MG, TEMA No
905, BEM COMO PELO PLENÁRIO DO STF, NO RE No
870.947/SE, TEMA No 810 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
DOS
DÉBITOS
FAZENDÁRIOS
NÃO-TRIBUTÁRIOS
OBSERVARÁ
O
IPCA-E
E
JUROS
MORATÓRIOS
SEGUNDO A REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE
POUPANÇA ADEQUAÇÃO QUE SE FAZ.
Cuida-se de recurso de apelação interposto em face da r.
sentença que julgou procedente ação indenizatória, condenando a FESP ao
pagamento de danos morais.
Acórdão unânime desta Câmara reduziu o quantum
indenizatório ficando juros em 1% ao mês e correção monetária pelos índices
da Tabela Prática do Tribunal de Justiça.
Contra essa decisão, a FESP interpôs recurso especial que
restou sobrestado.

3
Apelação Cível no 0095866-60.2008.8.26.0000
Considerando o julgamento do mérito do REsp no
1.495.146/MG, Tema no 905, STJ, DJE de 2/03/2018, voltaram os autos para
reapreciação da questão, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15.
É o relatório.
De rigor a adequação do julgado, para que se coadune com o
julgado sob o regime dos repetitivos, REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905,
STJ, DJE de 2/03/2018.
Cumpre observar inicialmente que as questões relacionadas
aos consectários da condenação constituem matéria de ordem pública, de
modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo
inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in
pejus (precedentes no STJ: AgRg no AgRg no REsp 1221260/RS, Rel. Min.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, j. 10/03/2016; AgRg no REsp
1415714/RJ, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 08/03/2016;
AgRg no AREsp 741.541/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j.
19/11/2015; AgRg no REsp 1415714/RJ, Rel. Min. RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, j. 08/03/2016, EDcl nos EDcl no REsp 998935/DF, Rel. Min.
VASCO DELLA GIUSTINA, j. 22/02/2011 e AgRg no Ag 1114664/RJ, Rel.
Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, j. 02/12/2010).
Transcrevo abaixo as teses fixadas no julgamento de mérito do
REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905:

4
Apelação Cível no 0095866-60.2008.8.26.0000
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins
de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária. No presente julgamento, o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a
título de correção monetária não implica pré-fixação
(ou fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices
que,
atualmente,
refletem
a
correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse
contexto, em relação às situações futuras, a aplicação
dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-
E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de
captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão. A modulação dos efeitos da decisão que
declarou inconstitucional a atualização monetária dos
débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial
de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito
do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de
março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão
do débito baseada na aplicação de índices diversos.
Assim, mostra-se descabida a modulação em relação

5
Apelação Cível no 0095866-60.2008.8.26.0000
aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que
estabelece a incidência de juros de mora nos débitos
da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa
em geral. As condenações judiciais de natureza
administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de
0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à
vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa
Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança; correção monetária com base
no IPCA-E.

6
Apelação Cível no 0095866-60.2008.8.26.0000
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais
referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se
aos
seguintes
encargos:
(a)
até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples); correção monetária: índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao
mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da
caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das
condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas existem regras específicas, no que
concerne aos juros moratórios e compensatórios,
razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-
F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem
para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de
natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do
INPC, para fins de correção monetária, no que se
refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.

7
Apelação Cível no 0095866-60.2008.8.26.0000
Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-
F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A
correção monetária e a taxa de juros de mora
incidentes na repetição de indébitos tributários devem
corresponder às utilizadas na cobrança de tributo
pago em atraso. Não havendo disposição legal
específica, os juros de mora são calculados à taxa de
1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a
regra isonômica e havendo previsão na legislação da
entidade tributante, é legítima a utilização da taxa
Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer
outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os
índices estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora, de acordo com a natureza da
condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre
ressalvar
eventual
coisa
julgada
que
tenha
determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no
caso concreto.
Não se pode, ainda, fechar os olhos para a solução dada pelo
Plenário do C. STF no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE,

8
Apelação Cível no 0095866-60.2008.8.26.0000
acima mencionado, Tema no 810, em sede Repercussão Geral, aos 20/09/2017,
assim ementado:
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
REGIME
DE
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS
INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA
FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97
COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO
ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE
POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO
MONETÁRIA.
VIOLAÇÃO
AO
DIREITO
FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o,
XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E
FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO
DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA
COMO
ÍNDICE
DEFINIDOR
DOS
JUROS
MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À
FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À
ISONOMIA
ENTRE
DEVEDOR
PÚBLICO
E
DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, 'CAPUT').
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art.
5o, 'caput'), no seu núcleo essencial, revela que o artigo
1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei
11.960/2009, na parte em que disciplina os juros

9
Apelação Cível no 0095866-60.2008.8.26.0000
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem
observar os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de
relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido,
nesta
extensão,
o
disposto
legal
supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/97,
com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a
atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o
poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização
nominal provocada pela inflação. É que a moeda
fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor
na medida em que capaz de ser transformada em bens e
serviços. A inflação, por representar o aumento
persistente e generalizado do nível de preços, distorce,
no tempo, a correspondência entre valores real e
nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de
Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER,

10
Apelação Cível no 0095866-60.2008.8.26.0000
S. e STARTZ, R.Macroeconomia. São Paulo: McGraw-
Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O.
Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos
econômicos conexos, exigem, por imperativo de
adequação lógica, que os instrumentos destinados a
realizar a primeira sejam capazes de capturar a
segunda, razão pela qual os índices de correção
monetária devem consubstanciar autênticos índices de
preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (g.n.)
Em sendo assim, de rigor, pois, a adequação do julgado no que
tange a tais acréscimos, em conformidade com a solução dada pelo C. STJ e
pelo Plenário do C. STF, no sentido de que seja aplicada em parte a Lei
Federal no 11.960/2009, após o início de sua vigência, no que tange aos juros
de mora, em conformidade com as decisões já mencionadas.
Como
sói
entrever,
definitivamente
assentada
a
inconstitucionalidade do §12, do artigo 100, da Constituição Federal,
introduzido pela EC no 62/09 (e, por arrastamento, do artigo 5o, da Lei no
11.960/09) - levada a efeito pelo STF no julgamento das ADIs 4357 e 4425-,
aplicar-se-á aos débitos fazendários oriundos de condenação judicial
atualização monetária segundo o IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor
Amplo Especial), ainda que se trate de período de dívida anterior à expedição

11
Apelação Cível no 0095866-60.2008.8.26.0000
do precatório, afastada a utilização da TR- Taxa Referencial para todos os fins.
Quanto aos juros de mora, observar-se-á na íntegra, a
remuneração oficial da caderneta de poupança apenas e tão somente no
tocante às relações jurídicas não-tributárias (a exemplo do caso concreto),
perfazendo-se hígido o comando descrito no art. 1o-F da Lei Federal no
9.494/97, inclusive com a redação conferida pela Lei Federal no 11.960/2009.
Esclarece-se, neste diapasão, que o Supremo Tribunal Federal,
quando do julgamento das ADIs 4425 e 4357, manifestou-se apenas e tão
somente com relação aos precatórios, quedando-se silente, entretanto, quanto
ao período compreendido entre o dano efetivo (ou ajuizamento da demanda) e
a imputação da responsabilidade da Administração Pública, ocasião em que
restou assentada a utilização do IPCA-E para fins de correção monetária.
Conclui-se, assim e à luz da decisão proferida pelo Plenário da
Corte Suprema em sede de Repercussão Geral do Tema no 810, que serão
idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de
condenações judiciais da Fazenda Pública, ressalvadas disposições específicas
e distintas relacionadas à natureza do débito discutido em juízo no que se
refere aos juros de mora.
Isto posto, promovo a adequação do v. acórdão, nos termos da
fundamentação.

12
Apelação Cível no 0095866-60.2008.8.26.0000
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator
.